Tribunal: TJDFT
Processo: 0722952-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722952-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LUIS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.823.218/AC (Tema 929), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca das “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031